Tribunal: TJDFT
Processo: 0718218-66.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. ENDOSSOS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que, nos autos de ação monitória, rejeitou os embargos monitórios e converteu de pleno direito o mandado monitório em título executivo judicial no valor de R$6.289,69 (seis mil duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos), acrescido de correção monetária a partir da data de emissão de cada cheque e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da primeira apresentação dos cheques.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se existe prova escrita da dívida apta a embasar a constituição do título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 25 da Lei n. 7.357/1985, é vedado ao devedor opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com os portadores precedentes, salvo demonstração de má-fé por parte do atual portador, a qual não é presumível, devendo ser comprovada no caso concreto.
4. A apelante não comprovou o conhecimento, por parte do terceiro de boa-fé, sobre os supostos vícios do negócio jurídico antecedente.
5. A prova escrita apresentada é suficiente para embasar a ação monitória, nos termos dos arts. 373, II; e 700, ambos do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.